Tribunal: TJES
Processo: 0002937-59.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002937-59.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CARLOS LOPES DE MORAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002937-59.2015.8.08.0001

APELANTE: JEAN CARLOS LOPES DE MORAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. TRABALHADOR RURAL. AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DA MÃO ESQUERDA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo segurado contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vistas à concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente), decorrente de acidente de trabalho que ocasionou a amputação de dois dedos da mão esquerda do autor, trabalhador rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a amputação de dois dedos da mão esquerda, decorrente de acidente de trabalho sofrido por trabalhador rural, configura redução parcial e permanente da capacidade laborativa, a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, houver redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4. É incontroverso que o autor, lavrador de profissão, sofreu acidente de trabalho em 05/02/2014, resultando na amputação traumática do 3º e 4º dedos da mão esquerda, o que compromete diretamente a execução de atividades manuais próprias da lavoura.

5. O laudo pericial judicial atestou que a lesão acarretou sequela definitiva e redução funcional parcial e permanente da mão esquerda, impactando negativamente na preensão, força e destreza, características essenciais ao labor rural.

6. A perícia técnica judicial possui especial força probatória, por ser realizada sob o crivo do contraditório e com isenção entre as partes, e concluiu de forma inequívoca pela redução da capacidade funcional compatível com a concessão do benefício.

7. A jurisprudência majoritária reconhece que, para o auxílio-acidente, exige-se apenas a redução da capacidade laborativa habitual, não sendo necessária a incapacidade total ou permanente, diferentemente do que se exige para aposentadoria por invalidez.

8. A sentença de improcedência desconsiderou prova técnica idônea, incorrendo em error in judicando, razão pela qual deve ser reformada para concessão do benefício requerido subsidiariamente.

9. A correção monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

10. O INSS deve arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 178 do STJ, e os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ quanto à base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-acidente exige apenas a redução permanente da capacidade laborativa habitual, não sendo necessária a incapacidade total para o exercício da atividade.

2. A amputação de dois dedos da mão de trabalhador rural configura sequela que reduz sua capacidade funcional, sendo suficiente para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

3. O laudo pericial judicial, realizado sob contraditório, possui especial força probatória para o reconhecimento da redução da capacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 371; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Súmulas 111 e 178 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC nº 048120367270, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07/03/2023;
TJES, AC nº 0000589-80.2018.8.08.0060, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07/03/2022;
TJPR, AC nº 0000064-06.2023.8.16.0059, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 13/05/2024;
TJMT, AC nº 0002659-90.2015.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29/10/2024;
TJMG, AC-RN nº 5006127-60.2019.8.13.0713, Relª Desª Jaqueline C. Albuquerque, j. 25/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JEAN CARLOS LOPES DE MORAES
contra a r. sentença de fls. 157/159, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
na ação acidentária em epígrafe, que visavam à concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

Em suas razões recursais (fls. 164/173), o Apelante sustenta, em síntese, o
error in judicando
da sentença, ao argumento de que o magistrado
a quo
não valorou adequadamente o conjunto probatório. Aduz que a amputação de dois dedos da mão esquerda, para um trabalhador rural, cuja atividade é essencialmente braçal, configura, no mínimo, uma redução permanente da capacidade laborativa. Destaca que a perícia judicial realizada nos autos é clara ao reconhecer a existência de sequela e a redução funcional. Requer, assim, a reforma da sentença para que seu pleito seja julgado procedente.

O Apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, apresentou contrarrazões às fls. 178/179.

Pois bem.

Cuida-se de ação de natureza acidentária, proposta por
JEAN CARLOS LOPES DE MORAES
, ora Apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ora Apelado, objetivando a concessão de benefício previdenciário em razão de sequelas de acidente de trabalho.

Após regular instrução, o juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES proferiu sentença de improcedência dos pedidos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Os autos foram, em um primeiro momento, remetidos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, todavia, reconheceu a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, determinando sua devolução a este Egrégio Tribunal de Justiça.

De saída, consigno que, após detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, a sentença merece ser reformada, a fim de que seja concedido ao Apelante o benefício do auxílio-acidente.

O benefício previdenciário de auxílio-acidente é devido nos casos em que as sequelas de acidente impliquem a redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia, consoante a literalidade do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, que passo a reproduzir:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Voltando-me para as especificidades do caso em comento, observo ser incontroverso que o Apelante, que exercia a atividade de
lavrador
, foi vítima de acidente de trabalho em
05/02/2014
, o qual ensejou a
amputação traumática do 3º e 4º quirodáctilos de sua mão esquerda
.

O cerne do recurso reside na correta valoração da prova sobre a consequência dessa lesão na capacidade laboral do Apelante. Enquanto a autarquia Apelada ampara sua fundamentação na conclusão de sua perícia administrativa, que afastou a incapacidade, o Apelante defende que a própria natureza da lesão, aliada à sua profissão, comprova a redução funcional, o que foi reconhecido na perícia judicial.

Nesse contexto, conforme adiantado, verifico assistir razão ao Apelante.

A atividade de “lavrador”, como é cediço, é eminentemente braçal e demanda o uso pleno e coordenado de ambas as mãos para o manuseio de ferramentas e para a execução das tarefas do campo. A amputação de dois dedos da mão esquerda, para qualquer trabalhador, e com maior razão para um trabalhador rural, representa, objetivamente, uma sequela permanente que diminui a força de preensão, a destreza e a segurança no trabalho, exigindo
maior esforço
para o desempenho da mesma função.

Tal circunstância, por si só, se amolda perfeitamente à hipótese legal do art. 86, que exige a “redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Ademais, para dirimir a controvérsia sobre a extensão das sequelas, foi realizada perícia médica judicial (fls. 128/134). O laudo confeccionado pelo
expert
do Juízo, após exame clínico e análise da documentação, foi categórico em suas conclusões.

Ao responder aos quesitos, o perito judicial afirmou que o Apelante apresenta
“sequela definitiva na mão esquerda”
decorrente do acidente e que, embora não exista incapacidade total que o impeça de trabalhar, há uma
“redução parcial e permanente da capacidade funcional da mão afetada”
. Especificamente sobre a atividade habitual do Apelante, o perito consignou que a lesão acarreta
“dificuldade para atividades que exigem a preensão de objetos e o uso de força com a mão esquerda, característico do trabalho de lavrador”
.

A conclusão do laudo pericial, portanto, não deixa margem para dúvidas: a sequela consolidada implicou, sim, uma redução da capacidade para o trabalho que o Apelante habitualmente exercia. A perda funcional de parte da mão, para um trabalhador cuja principal ferramenta é o próprio corpo, exige-lhe maior esforço e impõe-lhe limitações para a execução de suas tarefas rotineiras, o que se amolda com perfeição à hipótese legal para a concessão do auxílio-acidente.

Rememoro que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), e, no caso, o laudo pericial judicial, por ser equidistante das partes e elaborado sob o crivo do contraditório, ostenta especial força probatória, sendo o elemento técnico crucial para a resolução da lide. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VISANDO CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO FAMILIAR MANTIDA PELO DE CUJUS . IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. STJ. 2. - De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
3. - Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação (AgInt no REsp 1853939/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, data do julgamento: 06-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-12-2021)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

A tese do INSS, de que a ausência de incapacidade total afastaria o direito, não prospera, pois confunde os requisitos dos distintos benefícios. Conforme pacífica jurisprudência, “a lei é clara ao colocar que o pressuposto do auxílio-acidente é justamente a redução da capacidade laborativa, e não a sua perda”. (TJ-ES - AC: 00005898020188080060, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022).

À vista disso, a sentença de improcedência incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a robusta prova da redução da capacidade laboral do Apelante.

A propósito, cito os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que restabeleceu o benefício de auxílio-doença em favor do autor jair de fátima Santos, cessado administrativamente em 15/06/2013, após constatação de recuperação parcial da capacidade laborativa.
O autor, lavrador, foi acometido por graves sequelas decorrentes de acidente de trabalho (picada de serpente venenosa), que o incapacitaram parcialmente para o exercício de sua atividade habitual.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sob o argumento de incapacidade permanente para o exercício de sua atividade profissional, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente, em virtude da redução parcial de sua capacidade laboral. III. Razões de decidir 3. A legislação previdenciária, em seu art. 42 da Lei nº 8.213/1991, condiciona a concessão de aposentadoria por invalidez à comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como à impossibilidade de reabilitação profissional.
No caso, os laudos periciais apontam para a incapacidade parcial e permanente do autor, o que impede a concessão de aposentadoria por invalidez, mas justifica a manutenção do auxílio-doença e a concessão de auxílio-acidente, conforme art. 86 da mesma Lei. 4. O autor apresentou redução significativa de sua capacidade laboral, mas ainda possui condições de desempenhar outras atividades, o que afasta a total incapacidade exigida para a aposentadoria por invalidez.
5. Em situações análogas, a jurisprudência tem reafirmado que a incapacidade parcial não autoriza a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, devendo ser concedido o auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade para o trabalho, sem exclusão total da capacidade laborativa. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "a concessão de aposentadoria por invalidez requer a comprovação de incapacidade total e permanente, sendo indevida quando verificada apenas a incapacidade parcial e permanente, que justifica a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991." dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, apelação cível nº 10002884620188110024, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira fago, j. 25/10/2022. (TJMT; AC 0002659-90.2015.8.11.0028; Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 29/10/2024; DJMT 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA EM FACE DO INSS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
1) pretensão de recebimento de auxílio-acidente. Benefício cuja concessão está a depender da comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa habitual, independentemente do grau, desde que definitiva (art. 86 da Lei nº 8.213/91). Laudo pericial que atestou que, embora não haja incapacidade total, existe redução permanente da capacidade do autor para seu trabalho habitual (lavrador) decorrente do acidente de trabalho (ferimento no pé esquerdo). Situação que se amolda à hipótese de concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Requisitos do nexo de causalidade e qualidade de segurado também preenchidos.
2) benefício devido desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido, a teor do tema nº 862 do STJ, ressalvada a prescrição sobre as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da data da propositura da ação, conforme entendimento consolidado nos recursos especiais repetitivos nº 1729555/SP e 1786736/SP (tema nº 862/STJ). 3) consectários legais. Correção monetária que deve se dar pelo INPC e juros de mora que devem ser fixados pelos índices oficiais de remuneração básica até 08.12.2021. Incidência da selic a partir de 09.12.2021 (art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021). 4) ônus de sucumbência redistribuido. Honorários advocatícios sucumbenciais que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0000064-06.2023.8.16.0059; Cândido de Abreu; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 13/05/2024; DJPR 04/06/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS. SEGURADO ESPECIAL. LAVRADOR. ACIDENTE DE TRABALHO QUE RESULTOU NA PERDA DA VISÃO.
CEGUEIRA UNILATERAL OU VISÃO MONOCULAR.
PERDA PARCIAL E DEFINITIVA DA APTIDÃO GENÉRICA DO SEGURADO PARA O TRABALHO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N. 8.213/91.
POSSIBILIDADE.
1. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante dispõe o art. 86 da Lei n.?8.213/91.
2. Do segurado especial não se exige, para sua concessão, o recolhimento de contribuições previdenciárias facultativas.
3. Demonstrada pela prova produzida nos autos a redução da capacidade laborativa do segurado especial do RGPS, decorrente de acidente do trabalho que lhe acarretou cegueira total do olho esquerdo/visão?monocular, impositiva a concessão, em seu favor, do benefício acidentário. 4. A redução da capacidade laboral, ainda que de grau mínimo, autoriza a concessão do auxílio-acidente ao segurado, tendo em vista da natureza indenizatória desse benefício,
conforme a jurisprudência do STJ. (TJMG; AC-RN 5006127-60.2019.8.13.0713; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 25/01/2022; DJEMG 27/01/2022)

Ato contínuo, faz-se mister examinar os consectários legais da condenação, isto é, os juros de mora, a correção monetária, as custas e os honorários advocatícios.

Com relação aos
juros de mora e à correção monetária
, observa-se o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) definiram os índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. Dessa forma, sobre as parcelas vencidas, devem incidir: i)
correção monetária
, desde o vencimento de cada parcela, pelo INPC; e ii)
juros de mora
, a contar da citação válida (Súmula 204, STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Contudo, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, para toda a atualização monetária e compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Atinente às
custas processuais
, a autarquia previdenciária deve ser condenada ao seu pagamento, porquanto o INSS não goza de isenção quando litiga na Justiça Estadual, nos termos da Súmula n. 178 do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 178, STJ:
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.

Por derradeiro, quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Adverte-se, porém, que a base de cálculo para a verba honorária deve observar o somatório das parcelas vencidas até a prolação da sentença de primeiro grau, a teor da Súmula n. 111 do colendo STJ:

Súmula n. 111, STJ:
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Pelo exposto, conheço da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença
e
julgar procedente o pedido subsidiário
, a fim de:
a)

CONDENAR
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a implantar em favor do Apelante o benefício de
auxílio-acidente
, a contar do dia subsequente à cessação do auxílio-doença (13/05/2014);
b)

DETERMINAR
que os valores em atraso sejam pagos com a incidência de correção monetária (INPC) e juros de mora (índice da poupança) desde o vencimento de cada parcela e da citação, respectivamente, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, com a incidência exclusiva da taxa SELIC;
c)

CONDENAR
o INSS ao pagamento das custas processuais; e
d)

POSTERGAR
a fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, observada a Súmula 111 do STJ como base de cálculo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2025 às 15:14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58028511072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.